Tribunal: TJDFT
Processo: 0027431-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027431-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: GERALDO RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por MAPFRE VIDA S/A (ID 22029901), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “Legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28855936). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). Todavia, salvo melhor juízo, uma vez definida a tese estabilizada pela sistemática dos precedentes e delimitados os contornos do assunto debatido, verifica-se que a matéria tratada no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no referido paradigma. É que, no acórdão vergastado, a turma julgadora condenou a recorrente ao pagamento do capital segurado em razão da dubiedade da cláusula que confere o prêmio por invalidez funcional permanente por doença. Senão vejamos (ID 19344478): (...) De fato, o presente contrato de seguro, tal como redigido, em sua Cláusula 1o, pode induzir a noção de que a cobertura securitária pressupõe a plena incapacidade para toda e qualquer atividade da vida civil (Id. 34241987 dos autos de origem), não apenas a incapacidade laboral. Ocorre que, o contrato deve ser analisado à luz dos ditames consumeristas, dando-se a interpretação mais favorável ao consumidor, bem como afastando-se cláusulas abusivas. Diante de tal premissa, verifico que os documentos colacionados aos autos pelo autor/apelante induzem o contratante a imaginar que para recebimento do prêmio por invalidez funcional permanente por doença, bastaria a incapacidade laboral do segurado. Senão vejamos. Na tabela de cobertura consta apenas “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença ------- R$ 155.049,67”, bem como no Manual do Participante, ao listar o rol de documentos necessários para a percepção do valor segurado, há apenas a menção de “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” com exigência de “Laudo médico – formulário declaração de invalidez funcional por doença”. Ou seja, nos documentos entregues ao apelante quando da contratação do seguro não havia qualquer menção efetiva da necessidade da “invalidez funcional” ser para todos os atos da vida civil, e, não apenas laboral. Tais documentos possuem redação dúbia que não esclarece a necessidade de invalidade para todos os atos da vida civil, ou seja, a ocorrência de estado vegetativo do segurado. Ademais, observo que a apólice entregue ao segurado o remete à consulta do contrato e suas condições no endereço eletrônico da Fundação Habitacional do Exército, o que evidencia a dificuldade de acesso à informação de seus aspectos técnicos pelo segurado (Id. 3804341). Muito embora o autor/apelante não tenha sido caracterizado como inválido para todos os atos da vida civil, restou claro, da perícia realizada pela junta militar, que o apelante encontra-se inviabilizado do exercício de qualquer atividade laborativa para promoção de seu sustento (Id. 3804341). Certo é que a perícia realizada no curso da demanda, não refutou tais conclusões. Ademais, há nos autos documentação médica que reitera a condição física incapacitante do apelante (Id. 34241987 dos autos de origem). Assim, dado que os documentos colacionados aos autos levam o contratante a imaginar que o seguro em questão abarca a hipótese de invalidez para o trabalho, descabido falar que a invalidez deveria impor ao segurado uma limitação para toda e qualquer atividade da vida civil. (...) Assim, diante da invalidez do apelante decorrente de doença que o incapacita para toda e qualquer atividade laboral, inclusive inequívoca a incapacidade definitiva para o serviço militar, mostra-se devida a cobertura pleiteada a título de incapacidade por doença. Não houve, portanto, o exame da abusividade da cobertura IFPD tão somente pela ótica da constatação de incapacidade do segurado, de forma irreversível, do pleno exercício das suas relações autonômicas, como assentado no representativo da controvérsia. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte recorrente, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031